Tribunal: TJSP
Processo: 1008714-74.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Contratos bancários – Desconto indevido em benefício previdenciário – Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade da contratação impugnada, denominada "PAGTO ELETRON COBRANCA SUDA", com a devolução, em dobro, das quantias indevidamente descontadas, bem como danos morais fixados em R$5.000,00 – Insurgência da parte requerida – Pretensão das

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Contratos bancários – Desconto indevido em benefício previdenciário – Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade da contratação impugnada, denominada "PAGTO ELETRON COBRANCA SUDA", com a devolução, em dobro, das quantias indevidamente descontadas, bem como danos morais fixados em R$5.000,00 – Insurgência da parte requerida – Pretensão das instituições financeiras para que seja declarada a ilegitimidade para figurar no polo passivo, e, no mérito, a improcedência da ação – Preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito – Improcedência da ação que deve ser reconhecida em face da instituição financeira Banco Bradesco S/A, por figurar como mera mantenedora da conta onde operados os descontos, sem ter promovido a contratação, sem integrar a cadeia prestadora de serviços, devendo ser afastada a sua responsabilização – Requerida Sudacred que deve ser responsabilizada – Ausência de contrato formal que comprove os descontos indevidos no benefício previdenciário da postulante – Valores fixados pela sentença, a título de danos morais, equivalentes a R$5.000,00, que se revelam suficientes tanto para compensar os transtornos sofridos, sem representar enriquecimento sem causa , como para inibir a ocorrência de situações semelhantes – Devolução em dobro das quantias que atende ao quanto previsto pelo art. 42, parágrafo único do CDC e Tema 929 do E. STJ – Verba honorária que comporta reparos para aplicação conjunta dos dispositivos previstos no art. 85 do CPC – Recurso da correquerida Bradesco provido e recurso da correquerida Sudacred provido em parte, apenas em relação à verba honorária.